Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-60.2018.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001650-60.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAMIL JOSE NASSER - CPF: 008.793.471-04 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

recurso de apelação cível – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

IMPUGNAÇÃO A Assistência judiciária gratuita CONCEDIDA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE -
DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO
-

RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): JAMIL JOSE NASSER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Apelação Cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
M.M. André Luciano Costa Gahyva
, que nos autos dos “Embargos à Execução
”

no
0001650-60.2018.8.11.0005
,
movida por
JAMIL JOSE NASSER
, que julgou improcedente a pretensão inicial e manteve a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que “o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar carência de recursos para fazer frente as despesas e custas processuais, mesmo porque a análise a respeito de seu perfil de renda deve levar em consideração sua fonte de renda, ou mesmo, seu patrimônio”.

Afiança que “qualquer análise a respeito do perfil de renda do apelado deve compreender a atividade econômica que promove nas dependências da “Fazenda Melgueira”, vinculada à APRT no137287 e relacionada ao CAR no 8969/2011, sediada na zona rural de Diamantino, utilizada para a prática de pecuária extensiva”.

Ao fim, requer a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela manutenção da decisão - id. 83492977 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
recurso de

Apelação Cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
que julgou improcedente a pretensão inicial e manteve a concessão da assistência judiciária gratuita
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia tão somente a respeito da
concessão da assistência judiciária gratuita mantida na sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

O Apelado requereu nos autos, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria que foi concedido pelo juízo
a quo
pelos seguintes fundamentos:

“(...)No caso em comento, a parte impugnada juntou requerimento de gratuidade de justiça, informando a sua insuficiência financeira, bem como a saúde instável que exige diversos exames e tratamentos (fls. 09/11verso), sendo recebida a inicial em fls. 40/40verso.

Sustenta o impugnante que a mera declaração de hipossuficiência não é capaz de comprovar que a parte exequente não possui condições de arcar com as custas processuais.

Todavia, sequer juntou documentos que comprovassem que a mesma possui condições de arcar com as referidas custas.

Dessa forma, não restou comprovado nos autos, fatos a demonstrar condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais iniciais, bem como a afastar a presunção de incapacidade econômica para suportar o pagamento de despesas processuais e honorários advocaticios, não havendo, assim, motivos para ser revogado o benefício outrora concedido. (...)’.

Contra referido decreto judicial, insurge-se o ora apelante.

As razões recursais são fundadas que a parte apelada possui patrimônio, razão pela qual “qualquer análise a respeito do perfil de renda do apelado deve compreender a atividade econômica que promove nas dependências da “Fazenda Melgueira””.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifico, que no caso em comento, embora seja incontroverso o patrimônio da parte apelada, é certo que passa por momentos de saúde instável que exige diversos exames e tratamentos.

Por outro lado, a parte apelante fundamenta o pedido de revogação em face do patrimônio da parte apelada.

Ora, o simples patrimônio da parte apelada não justifica a revogação do benefício concedido, uma vez que não ficou a disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

(N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO LEGAL A FAVOR DA POSTULANTE- DECLARAÇÃO DE POBREZA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO – RECURSO PROVIDO . Se as circunstâncias da causa demonstram a incapacidade financeira da parte de arcar com os custos processuais, é o caso de deferir a concessão do benefício da justiça gratuita .

(N.U 1001796-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse . No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4o da Lei no 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015).

Ademais, tal entendimento foi corroborado pelo parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 83492977,
in verbis
:

Eg. Câmara,

É certo que a expressão econômica do patrimônio da parte não fundamenta indeferimento de gratuidade processual. Patrimônio material e disponibilidade financeira são grandezas que nem sempre se comunicam. Daí entendermos em conformidade com o julgador singular.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023